Tribunal: TJMT
Processo: 1003844-14.2021.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003844-14.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WANDERLAN WILLITAN SANTOS - CPF: 031.102.071-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO DE JESUS BARBOSA - CPF: 004.032.271-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO MARTNS - CPF: 041.283.511-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 694.472.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA FOSTINA LOPES - CPF: 009.975.941-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 150, § 1.º DO CÓDIGO PENAL.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IMPROCEDÊNCIA. DESIGNIOS AUTÔNOMOS. CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS. 2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL.
AUSÊNCIA DE PROVA. CONDENAÇÃO EMBASADA APENAS NA PALAVRA DA VÍTIMA.

IMPROCEDÊNCIA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. 3.
DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA E ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE. PARCIAL ACOLHIMENTO. ARGUMENTOS CONCISOS E CONCRETOS QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO PARA 1/8 DO INTERVALO DE PENAS. 4.
REGIME PRISIONAL.
ABRANDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO AUTORIZADA POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 5.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. DIMINUIÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Inaplicável o Princípio da Consunção, entre os crimes de Violação de Domicílio no período noturno (art. 150, § 1.º do Código Penal) e Descumprimento de Medida Protetiva (art. 24-A, Lei n.º 11.340/2006), porque a consumação de ambos delitos ocorreu em momentos diversos e com desígnios autônomos, tanto é que, no vertente caso, o crime consuntivo (o que absorve) se consumou antes do delito consunto (o que é absorvido).

2. Impõe-se a manutenção da sentença condenatória do crime de Lesão Corporal em âmbito de violência doméstica, quando devidamente comprovada a autoria e materialidade delitivas através das palavras da vítima, declaração de testemunha e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, elementos de prova harmônicos e convincentes, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência probatória.

3. Malgrado o singular Juízo não tenha especificado individualmente cada circunstância judicial, a fundamentação despendida para fixar as penas-bases acima dos mínimos legais é concreta, respeita o Princípio da individualização da pena e oportuniza a conclusão, através da interpretação do sentido intrínseco ao texto, de que se trata da negativação da culpabilidade. Todavia, deve-se promover o reajuste das penas basilares estipuladas em limite completamente desproporcional, com o fito de aplicar a fração de 1/8 (um oitavo), entre o intervalo de pena prevista em abstrato, para a circunstância judicial desfavorável.

4. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, é autorizada a imposição do regime semiaberto, em decorrência da negativação de uma circunstância judicial, nos termos do art. 33, § 3.º do Código Penal.

5. O estabelecimento de indenização mínima por danos morais à vítima de violência doméstica é autorizado, desde que requerido expressamente pelo Ministério Público na denúncia, comprovado em Juízo o abalo psicológico sofrido pela vítima;
in casu
a reparação do dano ainda foi reiterada em Alegações finais. No mais, o valor mínimo indenizatório deve ser proporcional e razoável, pois do contrário faz-se necessária a correção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wanderlan Willitan Santos
foi condenado (ID. 108773512) à pena de
3 anos e 4 meses
de
detenção
em regime
semi
aberto
, bem como ao pagamento da quantia de
R$ 15.000,00
à título de
reparação por
danos morais
, pela prática do crime de
Lesão Corporal, no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Violação de Domicílio Qualificada e Descumprimento de Medida Protetiva,
(art. 129, § 9.° e art. 150, § 1.º, ambos do CP e art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006).

Inconformado, pleiteia, neste recurso –
Apelação Criminal
-, a
absolvição do crime de Violação de Domicílio,
ante a
consunção
da conduta pelo crime de Descumprimento de Medida Protetiva
,
com fulcro no artigo 386, inciso III e VII, do Código Penal,
absolvição do crime de Lesão Corporal
, por insuficiência probatória e, de maneira subsidiária,
impugna a dosimetria da pena
, aduzindo que além de os argumentos das circunstâncias judiciais serem inidôneos, os aumentos procedidos pelo Juízo
a quo
mostram-se desproporcionais. Na sequência, pretende o
abrandamento do regime prisional
, bem como o
afastamento
ou
redução do valor da indenização
pelos danos morais (ID. 108773526).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo, (ID. 108773529);
igualmente
, em parecer, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 114326976), conforme respectivo sumário que segue:

“
Apelação Criminal:
Descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – Irresignação defensiva.
1)
Almejada a reforma integral da sentença condenatória, com o desiderato de absolvê-lo dos crimes de lesão corporal e violação de domicílio pela insuficiência de provas ou fazendo-se uso do princípio da consunção em relação a este último delito com o crime de descumprimento de medida protetiva -
Inadmissibilidade
– Conjunto probatório robusto a comprovar a prática dos crimes em voga – Palavra da vítima nos casos de violência doméstica tem relevante valor, todavia, as afirmativas devem ser enfatizadas pelo conjunto probatório existente nos autos para que estas tenham a robustez necessária para servir de base a uma sentença, o que ocorreu no caso em apreço, pois em as declarações da vítima foram confirmadas pelo restante das provas constantes nos autos, não havendo dúvidas de que o apelante invadiu o domicílio da vítima e perpetrou agressões físicas contra ela, consoante narrado na denúncia - De acordo com o princípio da consunção, estando uma norma compreendida em outra de maior gravidade, só esta se aplica (
"Lex consumens derogat legi conumptae"
), isto é, o referido instituto é aplicado quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime - Ocorre que, conforme bem demonstrado pela Promotora de Justiça, na situação em debate,
“o ingresso na residência da vítima contra vontade expressa dela não constituiu meio necessário ou etapa de preparação do crime de descumprimento de medidas protetivas, pelo contrário, restou evidenciado que embora praticados no mesmo contexto, são infrações penais distintas e ocorreram em momentos diversos, com desígnios autônomos”
, de sorte que
“o apelante no primeiro momento descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor da vítima, ao se deslocar até a residência dela e após ingressou na moradia contra vontade expressa dela, o que afasta a aplicação do princípio da consunção.” - “Não há falar em consunção se o descumprimento das medidas

protetivas possui punição própria e prevista na legislação penal (artigo 24-A, da Lei n° 11.340/06) e não se confunde com a violação de domicílio, que tutela outro bem jurídico (intimidade, segurança e vida privada), sendo correta a punição nas sanções do artigo 150, §1°, do Código Penal.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0693.21.000737-5/001).
2)
Requestado redimensionamento da pena-base –
Inadmissibilidade
- Inexistência de
bis in idem
, já que o fato de a vítima, mesmo após 01 (um) mês dos fatos, sentir dor, além de estar abalada e sentir medo, assim como em razão da audácia do réu, que descumpriu medida protetiva no dia posterior a sua cientificação, desferindo diversos socos na vítima, são circunstâncias que refogem àquelas ínsitas aos delitos em comento - Juiz singular operou de forma correta a dosimetria da pena, eis que, fundamentando-se em circunstâncias judiciais desfavoráveis, majorou as penas basilares de forma proporcional - Ademais, como sabido, a análise das circunstâncias judiciais não atribui, como alega a defesa, pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso - Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
"não há impedimento de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto"
(AgRg no AResp n. 1327972/MS).
3)
Pretensa alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto –
Inviabilidade
- A pena do recorrente fora estabelecida no patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, circunstância, essa, que, em regra, implicaria a fixação do regime inicial aberto (art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal) - Contudo, tem-se que o regime fixado na sentença, qual seja, o semiaberto, deve se manter inalterado, em perfeita observância ao §3º do art. 33 do CP, já que, consoante determina o citado dispositivo legal, o regime inicial deverá ser aplicado considerando, também, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal e, no caso concreto, recomenda-se uma censura além daquela já ínsita ao regime previsto em lei, vez que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, revelando que o apelante necessita cumprir a pena em regime mais gravoso para que seja alcançada a tríplice finalidade da sanção penal.
4)
Pretendida extirpação ou redução do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos causados à vítima –
Inviabilidade
-
“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.”
(STJ - REsp 1819504/MS) - Ademais, a quantia a ser paga efetivamente a título de indenização deve ser discutida em liquidação de sentença, no juízo civil, por meio dos instrumentos cabíveis, até porque a ação penal não é o âmbito processual adequado para se debater o
quantum debeatur
, tendo, em razão disso, o legislador tomado o devido cuidado para somente autorizar o arbitramento de um valor mínimo para reparação -
Pelo desprovimento do apelo
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
25 de janeiro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022